Tribunal: STF
Processo: RE 264873
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Servidores do Ministério da Fazenda lotados na Procuradoria
   da Fazenda Nacional. Vantagem denominada "pro labore exito".
   Recurso extraordinário: descabimento:: acórdão recorrido que,
   além de basear-se em dispositivo constitucional, contém
   fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção (L.
   7.711/88 e Dec. 98.135/89), que ficou precluso: incidência da
   Súmula 283.